Tribunal: TJSP
Processo: 2382520-36.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Habeas Corpus – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Manutenção da custódia cautelar por decisão cuja fundamentação atende aos ditames dos artigos 312 do CPP e 93, IX, da Magna Carta - Necessidade da custódia para garantia da ordem

Ementa:
Habeas Corpus – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Manutenção da custódia cautelar por decisão cuja fundamentação atende aos ditames dos artigos 312 do CPP e 93, IX, da Magna Carta - Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, calcada nas condições pessoais do agente (art. 282, II, CPP) - Descabimento de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 2011. Ordem denegada.